Tribunal: TJSP
Processo: 2131100-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte de decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem de família formulada pela executada, ora agravante. Não comprovação dos requisitos legais. A proteção legal da impenhorabilidade do bem de família é excepcional e o ônus de sua comprovação recai sobre aquele que a invoca. Bem penhorável. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte de decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem de família formulada pela executada, ora agravante. Não comprovação dos requisitos legais. A proteção legal da impenhorabilidade do bem de família é excepcional e o ônus de sua comprovação recai sobre aquele que a invoca. Bem penhorável. Decisão mantida. Recurso desprovido.